Tribunal: TJBA
Processo: 8042674-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042674-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REPRESENTACOES RAUL FARIA LTDA

Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Representações Raul Faria Ltda. - EPP contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador/BA. A agravante alega prescrição intercorrente, ilegalidade na aplicação da Taxa Selic para juros moratórios, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), excesso de execução, e pede a suspensão da ordem de penhora on-line via SISBAJUD, bem como a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário em razão de inércia da Fazenda Pública; (ii) se a aplicação da Taxa Selic como juros moratórios é legal e constitucional; e (iii) se há nulidade na CDA em razão de supostos vícios no procedimento administrativo que a originou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se configura, pois a paralisação do feito decorreu de inércia do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora no andamento processual, por razões inerentes ao mecanismo da Justiça, não implica reconhecimento de prescrição ou decadência.

4. A Taxa Selic é válida para a correção de tributos e incidência de juros moratórios quando prevista em legislação local, nos termos da Súmula 523 do STJ, sendo vedada apenas a cumulação com outros índices de atualização.

5. A multa moratória fixada em 0,33% ao dia, limitada a 10% do valor do tributo, não possui caráter confiscatório e está devidamente prevista na legislação municipal (art. 17, § 2º, da Lei nº 7.014/96).

6. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, e os questionamentos quanto a eventuais vícios no procedimento administrativo que a originou devem ser analisados em embargos à execução, mediante a devida instrução probatória.

7. Não há ordem de penhora on-line via SISBAJUD nos autos, tornando descabido o pedido de sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A inércia do Poder Judiciário, e não da Fazenda Pública, inviabiliza o reconhecimento de prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ.

2. É legítima a aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária de créditos tributários quando prevista em legislação local.

3. Multas moratórias inferiores a 100% do tributo devido não possuem caráter confiscatório, desde que amparadas por lei.

4. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, cabendo à análise de eventuais nulidades durante a instrução dos embargos à execução.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 161 e 174; CPC, art. 485, § 1º; Lei nº 7.014/96 (Município de Salvador), art. 17, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, Súmulas 106 e 523; STJ, AgRg no REsp 1173710/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8042674-02.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
REPRESENTA
ÇÕES
RAUL FARIA LTDA
e como agravado
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01